Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725749-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFF DE LIMA EVALDT AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO Intime-se a agravada, Fundação Getúlio Vargas, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a alegação de descumprimento suscitada pelo agravante (ID 74794854). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator